Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721243-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Osmar de Lima Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Osmar de Lima (Id. 75690690) contra o acórdão (Id. 75388459) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator